Tribunal: TJES
Processo: 5000589-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: KENIA LOPES BOURGUIGNON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
–
DEPENDENTE QUÍMICO – LIMINAR DEFERIDA –

DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO IDÔNEO PARA SUSTENTAR A MEDIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Lei nº 10.216/01, que "
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
", prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade. Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

2.
In casu
, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, identifica-se que há laudo médico, subscrito pelo Dr. Thiago Moraes Taham, psiquiatra RQE 7801, CRM 9934, o qual demonstra a necessidade de internação do requerido FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON. Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos nesse primeiro momento, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

3.
Também merece destaque que o filho da autora já foi internado em clínica especializada em diversas outras ocasiões, conforme se extrai dos processos judiciais nºs. 0000599-65.2011.8.08.0062; 0013395-54.2012.8.08.0062; 0000419-10.2015.8.08.0062; 0000796-05.2020.8.08.0062; 5001311-47.2023.8.08.0062.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
em face do
recorrente
, do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e de seu filho,
FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON
, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado, consistente em clínica de recuperação especializada no tratamento de dependentes químicos.

Nas razões sediadas no id. 7091719, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória. Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A medida liminar recursal fora indeferida mediante a decisão lançada no id. 7099457.

Contrarrazões apresentadas no id. 7567374 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8273874).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000589
-
68
.20
24
.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: KENIA LOPES BOURGUIGNON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
em face do
recorrente
, do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e de seu filho,
FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON
, deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória deste, em estabelecimento público ou, na falta deste, privado, consistente em clínica de recuperação especializada no tratamento de dependentes químicos.

Nas razões sediadas no id. 7091719, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória. Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

A medida liminar recursal fora indeferida mediante a decisão lançada no id. 7099457.

Contrarrazões apresentadas no id. 7567374 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 8273874).

Na origem, cuida-se de ação ajuizada por
KENIA LOPES BOURGUIGNON
em face do
recorrente
, do
MUNICÍPIO DE PIÚMA
e de seu filho,
FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON
.

Alega a autora, em suma, que seu filho, ora terceiro requerido, obteve os diagnósticos denominado pelo CID10 F19.2 F31, através do laudo médico lavrado pela Dr. Thiago Moraes Taham, psiquiatra RQE 7801, CRM 9934, o qual atesta que
“o paciente acima está em tratamento e acompanhamento psiquiátrico devido ao CID 10 – F19.2 + F31, uso irregular dos psicofármacos prescritos, não apresentando adesão ao tratamento ambulatorial. Apresenta-se com comportamento inadequado, prejuízos importantes no autocuidado, perda do juízo crítico, sem consciência de sua morbidade, insone, com heteroagressividade importante e associado as manias de perseguição, atualmente oferecendo forte risco a si mesmo e a terceiros. Solicito, com urgência, internação involuntária em instituição especializada para tratamento (...)”

Desta forma, requereu a internação hospitalar compulsória do terceiro requerido, a qual foi deferida pelo MM. Juiz
a quo
através da decisão ora hostilizada (Id. 36545755 dos autos de origem), ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, considero inexistentes os fundamentos para a pretendida reforma da decisão recorrida, porquanto, ao menos na fase processual em que proferida, observo que o
decisum
agravado encontra-se revestido de boa fundamentação e foi proferido dentro de um critério de razoabilidade.

Explico.

A Lei nº 10.216/01, que "
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
", prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

A internação será “compulsória” quando for decorrente de ordem judicial, o que, segundo o artigo 9º da própria lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Veja-se que, a respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento da terceira requerida, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

In casu
, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, identifica-se que há laudo médico, subscrito pelo Dr. Thiago Moraes Taham, psiquiatra RQE 7801, CRM 9934, o qual demonstra a necessidade de internação do requerido FELIPE LOPES DE ALMEIDA BOURGUIGNON.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem comprova, ao menos nesse primeiro momento, que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária.

Também merece destaque que o filho da autora já foi internado em clínica especializada em diversas outras ocasiões, conforme se extrai dos processos judiciais nºs. 0000599-65.2011.8.08.0062; 0013395-54.2012.8.08.0062; 0000419-10.2015.8.08.0062; 0000796-05.2020.8.08.0062; 5001311-47.2023.8.08.0062.

Com isso, considero, por ora, o acerto do
decisum a quo
, mormente porque demonstrada a necessidade de cumprimento de tal medida, até porque uma eventual desinternação precoce do paciente, causada pela revogação da liminar, poderia comprometer o êxito do tratamento prescrito, circunstância que se enquadra no
periculum in mora
em sentido inverso.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C CURATELA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. GESTANTE EM SITUAÇÃO DE RUA. DEPENDENTE QUÍMICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. De acordo com a exordial, a parte requerida possui 25 anos de idade, é gestante (atualmente com 5 meses), está em situação de rua
e é dependente de múltiplas drogas, fazendo uso diário de maconha, tabaco, crack e álcool. Ainda segundo a peça pórtica, a demandada não consegue ficar mais de 4 horas sem fazer uso de droga, se envolve constantemente em brigas na rua, já vendeu objetos de casa e comete ilícitos para adquirir as substâncias psicoativas. 2. Quanto a necessidade de internação, verifica-se nos autos a prova apta para fins de acolhimento do pleito, nos termos do laudo de fls. 19-verso/20-verso, exarado por profissional da área de saúde, Dr. Vinicius Crevelin Bermudes (CRM-ES 9123), no qual solicita, com urgência, a internação compulsória de Gisele de Andrade Alves, devido o risco a si e a terceiros.
(...)
(TJES - Agravo de Instrumento nº 43169000072 - Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 02/05/2017). 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001622, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/04/2019, Data da Publicação no Diário: 08/05/2019)

INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. LEI Nº 10.216/2001. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O caso deduzido na exordial refere-se a pedido de internação compulsória de dependente químico que não teve êxito em tratamentos extra-hospitalares, versando o pleito, portanto, sobre a tutela do direito à saúde, que corresponde a dever comum das entidades federativas, à luz do disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. 2. A Lei nº 10.216/2001, que versa sobre a proteção das pessoas com transtornos mentais, prevê, tal como assentado pelo julgador primevo, ser excepcional a medida de internação, apenas tendo lugar diante da insuficiência de recursos extra-hospitalares e recomendação médica materializada em laudo circunstanciado (artigos 4º e 6º). 3. O paciente cuja internação fora prescrita por dois profissionais médicos desde o final do ano de 2016 padece de esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0) e transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas (CID 10 F19), extraindo-se dos laudos presentes nos autos indicação quanto a haver risco de suicídio e apresentar o paciente quadro de agressividade com potencial lesão a seus familiares.
4. O material que consta dos autos evidencia suficientemente a necessidade da medida extrema de internação compulsória, quadro que, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, autoriza a concessão do provimento urgencial. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179005232, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018)

Nesse diapasão, considerando, neste grau cognitivo, que há documentos que atestam a necessidade de internação compulsória do paciente, entendo que as razões recursais, ao menos por ora, não merecem prevalecer.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 10.06.2024 a 14.06.2024:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Sessão Virtual de Julgamento do dia 24.06.2024 a 28.06.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.